Tribunal: TJES
Processo: 0007944-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007944-07.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007944-07.2023.8.08.0048

APELANTES: THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MÉRITO: ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por THOMAS WESLEY PEREIRA GREGÓRIO em face de sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade e de corrupção de menores. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. A Defesa suscita a nulidade do processo por violação ao procedimento de reconhecimento pessoal e, no mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico extrajudicial gera nulidade quando a condenação se ampara em provas independentes; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter as condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) determinar a correta capitulação da causa de aumento de pena, se por emprego de arma branca ou de arma de fogo; (iv) analisar a ocorrência de
bis in idem
entre a condenação por corrupção de menores e a aplicação da majorante do concurso de pessoas; e (v) proceder à reanálise da dosimetria das penas, abrangendo a valoração das circunstâncias judiciais, a incidência da agravante da reincidência e a cumulação das causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não acarreta a nulidade do processo quando a condenação se fundamenta em acervo probatório autônomo, robusto e independente, notadamente a prisão do réu na posse do veículo subtraído e o posterior reconhecimento pessoal efetuado em juízo, sob o crivo do contraditório e com observância das garantias legais.

A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo e corrupção de menores restam devidamente comprovadas pelo depoimento detalhado e consistente da vítima, o qual é corroborado pelos testemunhos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, formando um conjunto probatório seguro que prevalece sobre a versão isolada e inverossímil apresentada pelo réu.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo prescindível a prova de sua efetiva corrupção anterior, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação pelo crime de corrupção de menores e a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo não configuram
bis in idem
, uma vez que os delitos tutelam bens jurídicos distintos – a proteção da formação moral do menor e o patrimônio, respectivamente.

Configura
error in judicando
a condenação pela majorante do emprego de arma branca quando todo o acervo probatório, incluindo o relato da vítima e a apreensão do artefato, aponta para a utilização de arma de fogo, impondo-se a reforma da sentença para fazer incidir a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.

A dosimetria da pena admite o uso da técnica de
reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstâncias judiciais como a culpabilidade e a personalidade, sanando fundamentação inidônea da sentença, quando os autos revelam elementos concretos que a justifiquem, como a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto e o
modus operandi
que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A aplicação cumulativa das frações de aumento de pena previstas no § 2º (concurso de pessoas e restrição de liberdade) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal, é legítima quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela dinâmica dos fatos, planejamento, e intenso sofrimento imposto à vítima, justifica a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo, em consonância com a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos ministerial provido e defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do reconhecimento fotográfico informal na fase policial (art. 226 do CPP) é superada pela existência de fontes de prova independentes que sustentam a condenação, como a prisão em flagrante e o reconhecimento pessoal realizado em juízo de forma válida.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal (Súmula 500/STJ) e autônomo em relação à majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, não havendo
bis in idem
na condenação por ambos.

A dosimetria da pena-base permite o
reforço de fundamentação
para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que amparado em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

A gravidade concreta do crime de roubo, demonstrada pelo
modus operandi
e pela cumulação de majorantes, autoriza a aplicação cumulativa das frações de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: arts. 59, 64, I, 157, § 2º, II, V, VII, e § 2º-A, I. Código de Processo Penal: art. 226. Lei nº 8.069/90: art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818/SC; STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258); STJ, HC 581.963/SC; STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP; STJ, AgRg no AREsp 2582526/SC; STJ, HC 472.654/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1172; STJ, Súmula nº 443; STJ, Súmula nº 444; STJ, Súmula nº 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007944-07.2023.8.08.0048

APELANTES: THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

THOMAS WESLEY PEREIRA GREGÓRIO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES

(Id. 14927147), que condenou o
réu
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais do
Ministério Público
(Id. 14927171), pugna-se pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Por sua vez, a Defesa de
THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO
(Id. 14927154), em suas razões, suscita, em sede preliminar, a nulidade do processo por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria para: a) afastar a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca; b) afastar a majorante do concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores, ou, alternativamente, aplicar o princípio da consunção; c) reconhecer a impossibilidade de cumulação de causas de aumento de pena; e d) afastar a agravante da reincidência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id. 14927165) e pela Defesa (Id. 14927174), nas quais cada parte rechaça os argumentos da parte adversa e pugna pelo provimento de seu próprio recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (Id. 16114921), opina pelo conhecimento dos recursos para, no mérito, dar integral provimento ao apelo ministerial, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e redimensionar a pena.
Em contrapartida, opina no sentido de negar provimento ao recurso defensivo
.

A respeito dos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia que, no dia 10 de novembro de 2023, por volta das 19h15min, no Bairro Serra Dourada I, em Serra/ES, o denunciado, em concurso com o adolescente T.F.F.B., subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo Kia Cerato, um aparelho celular e um relógio de ouro pertencentes à vítima Ramom Nunes dos Santos.

Segundo a denúncia, a ação criminosa foi executada no momento em que a vítima foi rendida e compelida a ingressar no banco traseiro de seu próprio automóvel. O denunciado assumiu a direção do veículo, enquanto o adolescente manteve a vítima sob a mira de um revólver, pressionando-o contra suas costelas, e a obrigou a realizar uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 360,00. Após a subtração, os agentes liberaram a vítima e empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados pela Polícia Militar em decorrência de um alerta do cerco eletrônico, que rastreou o veículo até uma residência no Bairro Residencial de Jacaraípe, onde foram abordados e o armamento utilizado no crime foi apreendido.

Devidamente processado, o réu
foi condenado pela prática do
s

crimes de roubo majorado
e
corrupção de menores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

I -
PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

A Defesa de Thomas Wesley argui a nulidade do processo, ao fundamento de que o reconhecimento realizado na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, vício que, segundo alega, contaminaria a prova de autoria.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.953.602/SP (Tema 1.258), consolidou o entendimento de que as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova. Segundo a tese firmada, o reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não pode servir de lastro para a condenação nem para decisões que exijam menor rigor probatório, como a decretação de prisão preventiva.

A par disso, cumpre assinalar que, da detida análise do Inquérito Policial, não se extrai a lavratura de termo de reconhecimento de pessoa, o que, a princípio, obstaria a aferição da legalidade do procedimento.

Em verdade, o que se depreende do depoimento judicial da vítima é a ocorrência de um procedimento meramente informal, no qual os agentes policiais exibiram-lhe fotografias do réu e do adolescente. Tal procedimento, por certo, não se coaduna com as formalidades imperativas do art. 226 do Código de Processo Penal, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam “
show-up”
fotográfico.

Contudo, importante observar que a
ratio decidendi
do mencionado precedente vinculante estabelece, em sua Tese 3.4, uma ressalva fundamental:
"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

Ressalte-se ser esta a hipótese dos autos, na medida em que a condenação do apelante encontra sólido amparo em um acervo probatório autônomo, robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório.

Ora, o apelante foi capturado na posse do veículo subtraído momentos após a prática delitiva, o que constitui fortíssimo elemento indiciário de autoria, independente da memória visual da vítima. Inclusive, os policiais militares confirmaram em juízo, de forma coesa, as circunstâncias da abordagem e da localização do bem roubado em poder do réu, corroborando a situação de flagrância.

Ademais, importante destacar que, em juízo, sob o crivo do contraditório, realizou-se o ato de reconhecimento pessoal com estrita observância às garantias legais. Na ocasião, o apelante foi posicionado ao lado de outros dois indivíduos com características fenotípicas semelhantes e trajando vestimentas análogas, oportunidade em que a vítima o apontou, de maneira firme e isenta de dúvidas, como um dos autores da empreitada criminosa.

Portanto, a condenação está legitimamente fundamentada em provas independentes e em um ato judicial posterior, válido e regular. A existência de outras fontes probatórias, que não guardam relação de causalidade com o reconhecimento viciado, afasta a alegação de nulidade e a pretendida absolvição.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II - DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 14926803), Auto de Apreensão (Id. 33800165,
fls. 28/30
),
constando a apreensão do veículo e do revólver
,
pelo Laudo Definitivo da Arma (Id.
14927142
) e pela prova testemunhal.

A autoria, embora negada pelo apelante, restou inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que converge para a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

O depoimento da vítima é minucioso e consistente em ambas as fases. Narra, com detalhes, a abordagem por dois indivíduos no momento em que entrava em seu veículo e a grave ameaça exercida com uma arma "prata ou dourada". Aponta, ainda, a subsequente restrição de sua liberdade por aproximadamente 25 minutos, durante os quais foi compelido a realizar uma transferência via PIX.

Saliente-se que a vítima relatou que fora liberada na Avenida Audifax Barcelos, local em que o veículo fora identificado pelo cerco eletrônico e, posteriormente, próximo dali, fora recuperado, em poder do acusado e do menor.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

A versão da vítima é corroborada pelos depoimentos dos militares, colhidos no inquérito e em juízo, os quais corroboram integralmente a narrativa dos eventos posteriores ao roubo. Confirmam o recebimento do alerta via CIODES, o acompanhamento tático do veículo subtraído, a localização do automóvel na residência indicada, a abordagem do réu e do adolescente no momento em que saíam do imóvel, e a apreensão de um revólver calibre .32, municiado, na calçada em frente ao portão da casa.

Em contrapartida, a narrativa do apelante é marcada por contradições que minam sua credibilidade, além de se mostrar isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório.

Na esfera policial, apenas declarou que trabalhava em um restaurante chamado “Pais e Filhos, em Viana, sem carteira assinada”. Já em juízo,
negou a autoria, apresentando a versão fática de que trabalhava para a Distribuidora do Chefe e estava no local para realizar uma entrega de bebidas à pessoa de Daniel, que morava no local, tanto que estava com a quantia referente ao pagamento, justificando sua abordagem e prisão apenas porque teria “passagem por roubo”.

O menor T.F.F.B., ouvido apenas na esfera policial, alegou que teria comprado o veículo por R$2.500,00 em um grupo de “whatsapp” por volta das 19h daquele dia e, “indo para Jacaraípe encontrou Thomas para quem deu carona”.

Nesse contexto, a tese defensiva de que o apelante não tinha envolvimento com o crime não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Diante de tal quadro, é inviável sua absolvição.

III – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Prosseguindo com a análise das provas, verifica-se que a r. sentença incorreu em manifesto
error in judicando
ao condenar o réu pela majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII), quando todo o acervo probatório aponta para o uso de arma de fogo.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foi categórica ao afirmar o emprego de uma arma de fogo, descrevendo-a como "prata ou dourada". Tal descrição é compatível com o revólver de acabamento "inoxidado", calibre .32, apreendido pelos policiais na calçada em frente à residência onde o veículo foi ocultado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo despicienda a sua apreensão e perícia.

No caso em tela, a arma foi não apenas descrita, mas efetivamente apreendida e sua potencialidade lesiva atestada, conforme se extrai do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial referenciado nos autos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a majorante do inciso VII do § 2º e fazer incidir a do inciso I do § 2º-A, ambos do art. 157, do Código Penal.

I
V
- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO EC
RIAD
)

O pleito de absolvição pelo crime de corrupção de menores também não merece acolhida.

Ora, uma vez comprovada a coautoria do apelante no crime de roubo, praticado em conjunto com o adolescente T.F.F.B., resta configurado o delito do art. 244-B, da Lei nº8.069/90 (ECRIAD).

Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de menor, sendo prescindível a prova de sua efetiva corrupção anterior, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Também é irrelevante para configurar o delito, do mesmo modo, que o adolescente tivesse, ou não, o completo domínio do fato e orquestrado exclusivamente a execução do ilícito, posto que a norma penal tem por escopo responsabilizar não somente o agente que induz o menor a praticar infração penal, mas também o imputável que com aquele pratica delitos.

Em outras palavras, ocorre subsunção do fato à norma quando o agente comete crimes na companhia de menor, qualquer que seja a posição que este ocupe no planejamento e na execução de ilícitos penais.
Isto porque o inimputável etário, por escolha constitucional, é presumidamente vulnerável, o que justifica
a
proteção
especial conferida
pelo ordenamento jurídico.

Além disso, n
ão há que se falar em
bis in idem
ou em consunção com a majorante do concurso de pessoas, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos,
quais seja
m
,
o patrimônio e a integridade física
para o crime de
roubo, e a proteção da formação moral do menor,
quanto à
corrupção de menores.

Assim, presentes todos os elementos do tipo penal, a manutenção da condenação é medida de rigor.

V -
DOSIMETRIA

Acolhido o apelo ministerial e considerando as teses subsidiárias da Defesa, passo à reanálise da dosimetria da pena.

Quanto ao roubo, na
1ª fase
a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, eis que o juízo
a quo
negativou a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A respeito da culpabilidade,
entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta,
o juízo sentenciante entendeu que
“
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito, em patente vontade de violar norma penal que proíbe a prática da conduta associado ao fato de render a vítima repentinamente de posse de arma de fogo e ainda transitar com a mesma por muito tempo dentro de um veículo”.

Reputo que a
fundamentação é inidônea, por
referir-se ao dolo e por
configurar
bis in idem
,
eis que se baseou em elementos que constituem as majorantes dos §§ 2º-A, I, e 2º, V, do art. 157, do Código Penal.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor,
considerando
a prática de crime durante o cumprimento de pena

por delito
s
anterior
es
,
em regime aberto,
“
o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal” (
STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Quanto aos maus
antecedentes, como consta nos autos, cumpre ressaltar que o apelante possui três condenações, por fatos anteriores e com trânsito em julgado anterior aos fatos praticados nestes autos, quais sejam:

- 0001394-20.2013.8.08.0024: condenado pelo
s
crime
s

dos arts. 180 e
311 do CP e art. 306, do CTB,
à pena de 9 (nove) anos de reclusão, por
fato praticado em 2013 e trânsito em julgado em 23/10/2014.

-
0003869-77.2016.8.08.0012,
condenado
à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão,
pelo
s
crime
s
de roubo e resistência, com

trânsito em julgado em 05/09/2017.

- 0013014-73.2021.8.08.0048, condenado
à pena de 6 anos e 8 meses
pelo crime de roubo, referente a fato ocorrido em 2021, mas com trânsito em julgado em 18/07/2023.

D
estarte, adequada a negativação deste vetor,

uma dessas
condenações
pode ser utilizada
na 1ª fase e
as demais para o reconhecimento da multirreincidência
.

Quanto à
valoração negativa da
personalidade do agente
,
fora
fundamentada
de modo inidôneo,
em registros criminais
("voltada para o crime em razão de registros de vários crimes, inclusive contra o patrimônio")
, em dissonância com a Súmula 444/STJ.

Entretanto, u
ma análise aprofundada dos autos revela elementos concretos e distintos que autorizam, com segurança, a manutenção da valoração desfavorável de tal vetor,
considerando que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
a exemplo do
HC 472.654/DF e
do
AgRg no HC 978.793/SP), orienta que a personalidade
pode
ser aferida a partir do
modus operandi
e do comportamento do réu, que demonstrem sua índole e seu desajuste social para além de meros antecedentes,
em especial, sua
recalcitrância e o descaso com a ordem jurídica e com as oportunidades de ressocialização.

Conforme se extrai dos autos da Execução Penal nº 0000445-59.2014.8.08.0024, o réu, por três vezes distintas, obteve o benefício da progressão ao regime aberto e, em todas elas, frustrou a confiança do Juízo ao praticar novos delitos, o que demonstra um comportamento concreto e reiterado de desprezo pelas decisões judiciais, revelando uma personalidade desajustada e desonesta.

Nesses termos, destaca-se, ainda, que apresentou versão fática fantasiosa e contraditória para os fatos, e, de forma ainda mais contundente, demonstrou sua opção deliberada pela via delitiva em detrimento de uma oportunidade concreta de reintegração social. Mesmo ciente de que estava na iminência de ser convocado para um trabalho formal, o apelante escolheu praticar novo e grave crime de roubo, revelando que sua adesão ao modo de vida criminoso é uma escolha consciente e arraigada, o que, somado ao seu histórico de descumprimento de penas, fornece alicerce fático e jurídico idôneo para manter a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

No que tange
às circunstâncias do crime, a
sentença negativou o vetor de forma genérica, mencionando
apenas
"não são de modo a favorecê-lo ante todo a reprovável conduta do modus operandi do crime".

Entretanto, merece ser mantida, considerando
a
coação exercida para que a própria vítima realizasse uma transação financeira (PIX) em benefício d
e um terceiro, o que evidencia um
modus operandi
mais sofisticado,
planejado
e uma frieza que transcende a mera subtração, pois impõe ao ofendido um ato de disposição patrimonial forçada, prolongando seu sofrimento e demonstrando um planejamento criminoso mais elaborado.

A respeito das c
onsequências
do crime, fundamentou-se que
“
foram graves, posto que foi necessária a intervenção da Polícia e certamente abalo psicológico por parte da vítima em razão do réu de posse de arma de fogo ficar dentro de seu veículo rodando por vário tempo
(sic)
”.

Com efeito, embora a grave ameaça com arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima configurem eventos de elevada gravidade, sua utilização para negativar as consequências do crime na primeira fase da dosimetria configuraria indevido
bis in idem
, porquanto tais elementos já foram empregados para qualificar o delito na terceira fase, como majorantes específicas.

Ademais, da análise acurada do acervo probatório, em especial do depoimento da vítima em juízo, não se extraem elementos concretos que evidenciem um desdobramento excepcional ou anormal para delitos desta natureza. A vítima não narrou a superveniência de traumas psicológicos permanentes, tratamentos médicos ou alterações significativas em sua rotina que desbordassem do abalo anímico ínsito à própria violência sofrida. Da mesma forma, o prejuízo patrimonial decorrente da não recuperação de todos os bens subtraídos e as avarias superficiais no veículo são, em regra, considerados desdobramentos previsíveis do tipo penal de roubo, integrando o seu exaurimento natural.

Assim, à míngua de provas que demonstrem consequências que transcendam os elementos inerentes ao tipo penal e suas majorantes, impõe-se, por rigor técnico, que este vetor judicial seja considerado
neutro
.

Diante do exposto, mantidos como desfavoráveis
os vetores d
a culpabilidade,
d
os antecedentes,
da
personalidade
e
d
as circunstâncias do crime,
mas,
considerando o teor do precedente repetitivo nº 1214 do STJ, que obriga a redução proporcional da pena-base, fixo-a em
5
(
cinco
) anos e
2
(d
ois
) meses de reclusão
e 5
0
(
cinquenta
) dias-multa
.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes, mas
mantenho a reincidência.

A par das alegações defensivas, ressalto que a
jurisprudência d
o Colendo STJ
“
é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STJ - AgRg no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

C
onsoante anteriormente apontado, apenas umas das penas impostas ao réu foi extinta por cumprimento, mas não comprovado que ultrapassado o período depurador. Assim, aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência.

Ademais, mantenho
o
agravamento da pena
em
apenas
6 (seis) meses,
deixando de adotar a usual fração de 1/6 (um sexto)
, eis que não houve
irresignação
ministerial quanto a este ponto. Assim, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase, importante observar que a Sentença, em sua parte dispositiva, reconheceu a presença das causas de aumento do §2º, incisos II e V
(concurso de pessoas e restrição de liberdade)
do Código Penal, e, diante do provimento do recurso ministerial,
também reconhecida a causa de aumento do §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

No que tange às frações majorantes, atendendo-se ao disposto na

Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
verifico que
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos agentes, transcende a normalidade do tipo penal e justifica uma resposta penal mais severa, mediante a aplicação cumulativa das causas de aumento, não como um critério meramente matemático, mas como reflexo da maior reprovabilidade do fato.

Com efeito, os autos demonstram que a ação criminosa foi marcada por uma organização e ousadia que extrapolam o comum. A presença de duas majorantes previstas no § 2º do artigo 157 —
concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima
— revela-se especialmente gravosa pela forma como foram executadas. A pluralidade de agentes não serviu apenas para facilitar a subtração, mas para instituir um ambiente de terror qualificado, com uma clara divisão de tarefas: enquanto o apelante conduzia o veículo, o adolescente mantinha a vítima sob a mira de uma arma de fogo, pressionando o artefato contra suas costelas. Tal dinâmica evidencia um planejamento prévio e uma coordenação que potencializam sobremaneira o poder de intimidação e reduzem a possibilidade de reação ou auxílio, justificando a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Ademais, a restrição da liberdade da vítima não se deu pelo tempo estritamente necessário à subtração dos bens. O ofendido foi mantido em poder dos agentes por aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos, sendo transportado por cerca de 15 (quinze) quilômetros. Durante este lapso temporal significativo, a vítima foi submetida a um sofrimento psíquico agudo e contínuo, sendo coagida, inclusive, a realizar uma transferência bancária via PIX sob a ameaça de uma arma.

Diante de tais fundamentos, aplico a fração de 1/2 (metade), prevista no §2º do art. 157, do Código Penal, cumulada com a fração de 2/3 (dois terços), de modo a fixar a pena definitiva em 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa para o crime de roubo.

Por fim, revejo a dosimetria quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Na 1ª fase, mantidas como desfavoráveis os mesmos vetores do art. 59, do CP, pois possível a utilização da mesma fundamentação anteriormente exposta, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), por ser mais favorável ao réu e amplamente adotada pela jurisprudência da Corte Cidadã (Tema Repetitivo nº 1172), agravo a pena em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva para o crime de corrupção de menores em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, tendo em vista que reconhecido o concurso material na sentença entre tais crimes, somo as penas e fixo a pena final total do apelante em 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
, para condenar o apelante pelos crimes do art. 157, §§2º, inc. II e V, e 2º-A, inc. I, do Código Penal e art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90,
fixando a
pena final total do apelante em 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1
08 (cento e oito) dias-multa,
em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)